Tribunal: TCU
Processo: 010.152/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras 2024, com o objetivo de avaliar a execução do contrato firmado para a construção do Novo Centro de Processamento Final de Imunobiológicos de Bio-Manguinhos (NCPFI), atualmente denominado Complexo Industrial de Biotecnologia em Saúde (CIBS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria realizada na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no âmbito do Fiscobras 2024, com o objetivo de avaliar a execução do contrato firmado para a construção do Novo Centro de Processamento Final de Imunobiológicos de Bio-Manguinhos (NCPFI), atualmente denominado Complexo Industrial de Biotecnologia em Saúde (CIBS). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar o sobrestamento do presente processo com relação aos achados II.1, II.2 e III.3.a do relatório de auditoria, até que seja analisado o pedido de solução consensual a respeito do assunto formulado pela Ministra da Saúde; 9.2. determinar à Fiocruz que, no prazo de 60 dias, discipline o dever de prestar contas dos recursos provenientes de receitas resultantes das atividades de exportação de vacinas e biofármacos decorrentes do Contrato 347/2019, principalmente os utilizados em face do Acordo de Execução de Atividades de Apoio ao Projeto para viabilizar a construção do CIBS, em obediência aos arts. 37, caput , e 70, parágrafo único, da Constituição Federal, e aos arts. 2o e 3o-A da Lei 8.958/1994; 9.3. dar ciência à Fiocruz de que: 9.3.1. a falta de publicação de informações relacionadas ao Acordo de Execução de Atividades de Apoio a Projeto para viabilizar a construção do CIBS, notadamente do instrumento contratual, dos relatórios semestrais de execução, da relação dos pagamentos efetuados e das prestações de contas feitas, infringe o art. 4o-A da Lei 8.958/1994; 9.3.2. a divulgação das informações relativas aos ajustes celebrados com a sua fundação de apoio no Portal de Acesso à Informação da Fiotec, contendo apenas a síntese geral das prestações de contas e os relatórios semestrais, sem a identificação das atividades e dos serviços realizados por cada fornecedor ou do item de despesa, não atende ao art. 4o-A da Lei 8.958/1994, ao art. 93 do Decreto-Lei 200/1967 e ao art. 66 do Decreto 93.872/1986; 9.4. enviar cópia desta deliberação à Fiocruz e ao Ministério da Saúde.